Tribunal: TJBA
Processo: 0006852-13.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006852-13.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELI NEVES DOS SANTOS Advogado(s): AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS INDENIZADAS DE POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA ANULADA. É nula a decisão judicial que carece de fundamentação adequada, limitando-se a afirmações genéricas e vagas, sem análise específica das questões controvertidas, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88. Recurso provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006852-13.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ELI NEVES DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.